Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Decisão que indefere revogação da prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da lei 11.340/2006). Ameaça à integridade física e psicológica. Perseguição. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Risco de reiteração delitiva. Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Outras medidas. Ausência dos requisitos legais. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em preventiva, como garantia da ordem pública. O impetrante pleiteia a concessão da ordem, requerendo a revogação ou substituição por prisão domiciliar, em razão dos problemas de saúde alegados pelo impetrante e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar.

III. Razões de decidir.

3. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem.

4. Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, somente se autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. Não havendo prova nos autos a respeito da efetiva condição de saúde do paciente, a sua gravidade, a imprescindibilidade de cuidados especiais ou, ainda, da incapacidade do sistema penitenciário de prover a assistência médica necessária, inviável a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. Dispositivo

5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.